Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VÍCIOS. NÃO APONTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material.
2. Em que pese o texto legal não mencionar expressamente a possibilidade de oposição do recurso para sanar erro de fato, no caso dos autos os embargantes sequer indicaram quais os vícios entendem que o acórdão embargado possui, o que justificaria o conhecimento do recurso e seu julgamento.
3. Tendo os embargantes limitando-se a reiterar os argumentos apresentados no agravo de instrumento, alegando a ocorrência de erro de fato, sem indicarem quais vícios maculam o acórdão impugnado, correta a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração.
4. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.